Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO OCULTO. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. ERRO DE CÁLCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de prova testemunhal.
2. Se a autora alegou mudança na destinação dos imóveis, chamou para si o ônus de provar tal alegação (art. 373, inciso I, do CPC).
3. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
4. A Lei no 9.514/97 prevê mecanismos próprios para a dissolução do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia e para o equacionamento patrimonial dela decorrente, não restando configurado o inadimplemento pela construtora, não há de se falar em rescisão contratual.
5. Não havendo o inadimplemento contratual, não há de se falar em reparação por danos morais, cabendo ao postulante da indenização demonstrar a existência de outros fatos, que, somados ao descumprimento dos devedores do contratante, comprovem a ofensa aos direitos da personalidade.
6. Apelo não provido.